Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), impondo-se, assim, a colocação do paciente em liberdade quando não há requerimento de prisão pelos legitimados pela lei. Precedentes do STF e do STJ.

2. In casu, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas, conforme requerido pelo Parquet na origem.

3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.